Tribunal: TJDFT
Processo: 0019189-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DO VENCEDOR DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Pela nova sistemática processual civil são devidos honorários advocatícios também em fase recursal (art. 85, §§ 1o e 11). Entretanto, sendo desprovida a Apelação interposta pela parte vencedora, cuja finalidade era unicamente majorar a verba honorária, não se aplica a regra do art. 85, § 11, do Estatuto Processual Civil, ficando inalterados os honorários fixados na sentença.
3. Embargos de Declaração providos. Acórdão integrado.